Tribunal: STF
Processo: ARE 1256467
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-21
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
    O agravo não pode ser conhecido, por ser intempestivo. 
    No caso, a decisão agravada foi publicada em 08.05.2019, e a petição de agravo foi protocolada no Tribunal de origem em 18.01.2020, ou seja, após o prazo de 15 dias úteis, nos termos do art. 1.042 do CPC.
    Diante do exposto, com base no art. 932, III, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, não conheço do recurso. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.
    Publique-se.
          Brasília, 21 de fevereiro de 2020.
Ministro Luís Roberto Barroso
Relator